Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CARTA DE QUITAÇÃO AOS CÔNJUGES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO FIDUCIÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. O banco apelante formulou pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na própria petição recursal. Configurada, portanto, a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que impede o conhecimento dessa pretensão.
2. Não se olvida que o art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário para que purgue a mora.
3. No caso dos autos, é possível observar que o Banco apelado enviou notificação extrajudicial aos autores para purgação da mora, sendo que a autora foi notificada pessoalmente, assinando a notificação, na data de 10/02/2022 (ID 53650193) e o 2o réu foi notificado pela própria autora, , representado por esta, apesar de esta ter se recusado a receber a notificação, quando foi lida em voz alta e deixada uma via no endereço na data de 10/02/2022.
4. Desse modo, não se verifica, no caso dos autos, nulidade de intimação dos fiduciantes, porquanto observou-se fielmente o rito previsto na Lei n. 9.517/1997. Dessarte, consoante as razões acima aduzidas, considera-se válida a intimação dos autores para que purgassem a mora, de forma que foram atendidos os requisitos legais e, portanto, consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor.
5. A Lei prevê que após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor do fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, o devedor fiduciante tem o direito de preferência para adquirir o imóvel. 5.1. Portanto, a sentença proferida pelo Juízo a quo acertou ao conceder o direito de preferência a autora, vez que esta depositou os valores que entendia ser a integralidade das parcelas devidas, e, posteriormente, quando o fiduciário alegou faltar valores, efetuou depósito a título de complementação. Assim, diante do depósito integral, razão assiste à autora quanto ao direito de preferência exercido.
6. Resta cristalino que os dois valores mencionados pelo banco fiduciário em sua contestação, em verdade, trata-se de mero erro material, sendo que o valor pago pela autora, fruto das despesas realizadas, no importe de R$ 69.795,59 (sessenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) está devidamente demonstrado nos autos.
7. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de financiamento foi firmado pelos dois cônjuges, a autora e o réu, e que estes estão em processo de separação. 7.1. Há notícia nos autos, inclusive na petição inicial, de que a Autora efetuou o pagamento de R$ 185.294,97 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), com recursos próprios, restando financiado o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) a ser pago em 180 parcelas mensais, e o réu, por sua vez, era o responsável pelos pagamentos das parcelas, tendo pagado o total de 126 parcelas. Portanto, merece reforma a sentença a fim de expedir a carta de quitação em favor de ambos os fiduciantes, devendo as quotas-partes serem individualizadas posteriormente em eventual Juízo de divórcio e partilha.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do banco fiduciário conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido.